Tribunal: TJES
Processo: 5022268-19.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022268-19.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH CRISTINA BARBOSA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3.RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ELIZABETH CRISTINA BARBOSA em face de BANCO BMG SA, na qual alega que identificou que foi realizado contrato na modalidade RMC – Reserva de Margem para Cartão de Crédito, sem autorização. Assim, requer, seja declarado inexistente os débitos, bem como, a condenação da recorrida a restituir os valores descontados, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 28.240,00

Por outro lado, a recorrida não apresentou contestação escrita, embora tenha juntado os documentos de ID 13247718.

Sobreveio sentença em ID. 13247733, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por ELIZABETH CRISTINA BARBOSA e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

A Recorrida ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo sob fundamento na necessidade de perícia técnica por se tratar de inovação recursal, estando coberta pela preclusão.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Verifico que a sentença julgou improcedente os pedidos autorais sob o fundamento de que a recorrente tinha ciência da modalidade de contrato contratado, tanto que efetuou saques. Além disso, a sentença afirma que por aproximadamente 08 (oito) anos são realizados descontos do valor mínimo para abatimento do montante devido; que não foi apresentado qualquer prova que permita concluir estar a consumidora impedida de se desvencilhar da avença efetuando o pagamento integral do montante devido.

Entretanto, à luz dos documentos juntados pela recorrida em sede de contestação, verifica-se que não há assinatura da recorrente no contrato juntado no ID 13247719, tão somente
selfie
e RG da recorrente, o que não é suficiente para comprovar a validade da contratação.

Ademais, a própria recorrente aduz que não pretendia realizar a contratação de cartão de crédito consignado. Nesse sentido, o caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado na modalidade RMC, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Recorrido não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Ademais, verifico que a parte recorrida não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte recorrente (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrida isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Em relação às supostas gravações de vídeo mencionadas nas contrarrazões recursais constituem inovação recursal, uma vez que não foram oportunamente alegadas no momento processual adequado, estando, portanto, cobertas pela preclusão.

Nesses termos, entendo que o contrato foi celebrado com vício de consentimento, pois não consta nos autos prova suficiente de que a consumidora pretendia contratar cartão de crédito consignado com desconto mínimo mensal sem abatimento no saldo devedor. Nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Assim sendo, entendo que houve, por parte do recorrido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim sendo, é nula a contratação de cartão de crédito consignado, bem como deve o recorrido restituir a recorrente os valores indevidamente descontados decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado ora discutido até a efetiva cessação, desde já admitida eventual compensação com valores porventura disponibilizados à parte recorrente no ato da malsinada contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito desta, em apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto.

Aplico o entendimento prevalente das cortes superiores de que o disposto no Art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor não depende de uma conduta dolosa no sentido de provocar a lesão jurídica, mas sim uma conduta que culmine em violação da boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Razão pela qual condeno o fornecedor na repetição do indébito, por valor igual ao dobro do cobrado indevidamente.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para

a)
DECLARAR
nula a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de cartão consignado;

c)
DETERMINAR
, após o trânsito em julgado, a intimação das partes para, no prazo de 05 dias, apresentarem o memorial descritivo dos débitos atualizados (valores descontados a cada mês e a quantidade dos meses descontados) a fim de subsidiar, em sede de cumprimento de sentença, o cálculo pela contadoria do juízo de origem na forma descrita na fundamentação desta decisão.

d) Apresentados os dados pelas partes,
DETERMINO
a remessa dos autos à contadoria para execução do cálculo.

e) Apresentado o cálculo, pelo contador do juízo, deverá ser realizada a compensação (diferença entre o total descontado pelo banco e os valores creditados na conta da consumidora);

f)
CONDENO
o requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, incidindo correção monetária e juros desde o momento do desembolso.

g)
DECLARAR
a quitação da dívida perante o recorrido, devendo este último cancelar o cartão de crédito consignado de benefício e imediatamente liberar a margem de reserva consignável, cancelando também todos os débitos havidos em seus sistemas referentes ao contrato discutido nestes autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome, bem como proceder a baixa das anotações junto à autarquia previdenciária a fim de cessar os descontos.

h)
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

f)
DEIXO DE

CONDENAR
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

Johanna Reinholz de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)